Tribunal: TCU
Processo: 036.739/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse, que tinha por objeto o instrumento descrito como "apoio a projeto de infraestrutura turística - revitalização da orla no município de Araguatins".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária do Ministério do Turismo) relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Araguatins/TO para "apoio a projeto de infraestrutura turística - revitalização da orla no município de Araguatins", objeto do contrato de repasse 862886, firmado entre o MTur e o referido ente municipal. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, por ausência dos pressupostos de constituição, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.